Tribunal: STF
Processo: ARE 1456552
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL E CASAMENTO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS 526 E 529 DA REPERCUSSÃO GERAL. SEPARAÇÃO DE FATO CONSTATADA NA ESPÉCIE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. Havendo outra relação conjugal, e comprovada a licitude dessa nova união (E.STF, Temas 526 e 529), é admissível que tanto o ex-cônjuge quanto o novo sejam beneficiários de pensão por morte, circunstância na qual o benefício deve ser rateado em partes iguais - Manutenção - Sentença confirmada Recursos desprovidos.



    (...) As declarações e depoimentos colhidos às fls. 469/477 são uníssonos ao atestar a retomada da convivência e coabitação entre a Apelada e o falecido, que inclusive custeava parte das despesas ordinárias da residência (fls. 27). Acresça-se que os cuidados que a Autora despendeu ao de cujus, no final de sua vida - sendo portador de transtornos mentais e comportamentais, devido ao abuso de substâncias psicoativas (álcool, crack e maconha) são os mesmos deveres outorgados aos cônjuges, seguindo a redação do artigo 1724 do Código Civil.



    (...) Entrementes, é preciso destacar que a própria corré declarou às fls. 42, que desde OUTUBRO/2015 estava separada de fato do de cujus, por força de uma medida protetiva em razão deste haver desferido um golpe de faca contra si.



    Disso resulta que: (a) havendo separação de fato incontroversa entre corré e o falecido; (b) prova documental e testemunhal da relação marital entre ele e a Autora; e (c) que a Autora empreendia os cuidados decorrentes da regra do artigo 1724 do Código Civil, deve ser mantida a deliberação de rateio do benefício, em partes iguais, na medida em que não há preferência entre as beneficiárias.



    (...) Com essas considerações, meu voto nega provimento aos recursos, com majoração de honorários na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais), devidos por cada recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, CPC” (e-doc. 17, grifos nossos).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega que “a pensão por morte já vinha sendo paga à viúva do de cujus que, inclusive, participou do polo passivo como litisconsorte. Nesse sentido, ao reconhecer a existência da união estável do de cujus, deveria haver a exclusão da pensionista preexistente na qualidade de cônjuge, uma vez que para reconhecer a união estável também teve de se reconhecer a separação de fato do de cujus com a viúva. Portanto, ao reconhecer a união estável e atestar a inexistência da constância do casamento entre a viúva e o de cujus, conforme trecho abaixo, mas mantendo o rateio da pensão sem a exclusão da Corré Suely, o v. acórdão não só mostrou-se contraditório em seus termos, como também contrário ao Tema 529, do C. Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 22).



    Salienta que “não há previsão legal de partilha de pensão por morte. Isso porque a concessão de benefício previdenciário está condicionada ao cumprimento dos estritos termos legalmente estabelecidos. Enfim, trata-se de direito indisponível, não podendo ser objeto de transação entre as partes envolvidas. Portanto, a obstar o acolhimento do pedido encontra-se o fato de que toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da independência entre os Poderes” (fl. 8, e-doc. 22).



    Pede “a admissão do recurso extraordinário, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, seu integral provimento para que seja reformado o acórdão recorrido por violação ao decidido no Tema 529” (fl. 8, e-doc. 22). 



    3.  O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 27).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante aponta inaplicabilidade da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal à espécie (e-doc. 29).



    5. Em 14.9.2023, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução dos autos à origem para a observância dos Temas 526 e 529 da repercussão geral (e-doc. 35).



    6. Em 25.3.2024, o Tribunal de origem decidiu:



    “REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. Acórdão original no sentido de confirmar a sentença que determinara o rateio da pensão por morte. Embora não se desconheça o casamento como fato impeditivo da constituição (legítima) da união estável, a hipótese dos autos é diversa, eis que a esposa e o servidor estavam separados de fato, há alguns anos, quando este retomou a relação com a ex-cônjuge. Dependência econômica demonstrada. Consequente inexistência de divergência entre o entendimento exposto no acórdão e aquele sedimentado nos Temas 526 e 529 do STF. Juízo de retratação não exercido Julgado mantido” (e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à agravante.



    8. Inicialmente deve ser afastado o fundamento da decisão agravada, pois a agravante apontou princípios constitucionais que entende terem sido contrariados, sendo inaplicável a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal à espécie. O afastamento desse fundamento não conduz, entretanto, ao êxito do pleito apresentado por outros óbices comprovados no caso.



    9. A alegação de inobservância do princípio constitucional da legalidade não pode prosperar porque imprescindível, na espécie vertente, a análise prévia de legislação infraconstitucional, em afronta à Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA MORATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DADA A NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. ABRANGÊNCIA DA INCIDÊNCIA DE JUROS DEFINIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA (CTN E LEI 9.430/1996). QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO QUE VEDA O CONFISCO. APLICAÇÃO SOBRE MULTA DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM RELAÇÃO AOS JUROS. VALOR RELATIVO À MULTA. SÚMULA 279 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PAGOS EM ATRASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 733.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.6.2014).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição ao SEBRAE. Desnecessidade de edição de lei complementar para instituição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Período posterior ao advento da Lei nº 8.706/93. Princípio da Legalidade. Ofensa reflexa. Súmula nº 636. 1. O Plenário da Corte, ao apreciar o RE nº 635.682/RJ-RG (Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 25/4/13), cuja repercussão geral havia sido reconhecida, reafirmou o posicionamento da Corte pela desnecessidade de edição de lei complementar para a instituição da contribuição destinada ao SEBRAE, bem como pela sua caracterização como contribuição de intervenção no domínio econômico. 2. No tocante à alegada violação do princípio da legalidade tributária e à consequente inexistência de exigibilidade da contribuição para o SEBRAE após o advento da Lei nº 8.706/93, a qual instituiu as exações destinadas ao SEST e SENAT, da forma como decidido no v. acórdão, seria necessário o específico reexame da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Lei nº 8.706/93 e Decretos nºs 1.007/93 e 1.092/94), o que não é cabível nessa instância recursal. Incidência da Súmula nº 636 da Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 608.035-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.9.2013).



    “Inviável o prosseguimento do recurso extraordinário quando a averiguação da afronta ao princípio da legalidade demanda análise de legislação infraconstitucional. Verbete 636 da Súmula desta Corte. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 745.965-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.6.2011).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 631.736-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    10. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.168, Tema 526 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a seguinte tese:



    “É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável” (Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.10.2021.



    Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli registrou em seu voto:



    “Conforme já manifestei oralmente na primeira assentada deste julgamento, a parte final do § 3º do art. 226 da Constituição da República, ao estabelecer que a lei facilitará a conversão da união estável em casamento, deixou claro que ’uma coisa é uma coisa e outra é outra coisa’.



    De fato, são as peculiaridades mais relevantes para efeito de distinção dos institutos: (i) quanto à solenidade da constituição: casamento exige a publicação de proclamas – art. 1.527, CC/02 – e é realizado ’com toda publicidade, a portas abertas, presentes pelo menos duas testemunhas’ (art. 1.534, CC/02), lavrando-se ’o assento no livro de registro’ (art. 1.536, CC/02); (ii) quanto ao estado civil (é exigência sua modificação com o casamento, dando-se pleno conhecimento público do novo status com registro em cartório, ao passo que, na união estável, conquanto admitida a alteração, não é ela obrigatória) e (iii) quanto à extinção: casamento se extingue com o divórcio, já a união estável deixa de existir no momento em que houver a separação de fato do casal, podendo, ainda, conforme o caso, ser necessário um termo de dissolução de união estável. 



    E qual é a razão de haver maiores exigências para o casamento? A segurança das relações privadas na formação dos vínculos familiares. Com o casamento, torna-se mais difícil a constituição – ao menos sem o conhecimento das partes – de multiplicidade de vínculos de afeto. Confere-se, assim, maior proteção jurídica às repercussões patrimoniais, previdenciárias e mesmo familiares que decorrem dessa espécie de vínculo.



    A Constituição, assim, dispõe acerca da facilitação da conversão da união estável em casamento, precisamente pela maior segurança jurídica que esse confere às relações privadas – interna e externamente, ou seja, entre os cônjuges, bem como entre esses e terceiros. 



    É essencialmente nesse ponto que se diferenciam tais institutos: a união estável emana da sociedade e é reconhecida pelo direito; o casamento é fruto do poder indutor e diretivo do Estado, com finalidade de contribuir para a maior confiabilidade nas relações privadas familiares e, no mesmo passo, para a segurança jurídica dos atos praticados na formação, na constância e na dissolução da união.



    Assim, embora sejam formas jurídicas distintas, nota-se crescente atribuição de efeitos jurídicos similares ao casamento e à união estável. (...)



    Na legislação também temos referências a situações em que ocorre a equiparação de dados efeitos entre os institutos. Trata-se do art. 1.723 do Código Civil de 2002, o qual preceitua: (...).



    O citado art. 1.521 do Código Civil trata dos impedimentos para casar, ou seja, é uma regulamentação feita para o casamento, mas que, por força da legislação (art. 1.723, § 1º), também se aplica à união estável, sob claro reconhecimento de que a ela, como entidade familiar, também se assegura proteção à unicidade do vínculo. 



    Assim, a união estável não poderá ser reconhecida se ocorrer alguma das situações previstas naquela norma. E diz o citado artigo, no que ora interessa: (...).



    Portanto, depreende-se do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, ambos do Código Civil, que uma pessoa com união estável não poderá ter simultaneamente reconhecido pelo Estado outro vínculo familiar. A espécie de vínculo que se interpõe a outro juridicamente estabelecido (seja casamento ou união estável) a legislação nomina concubinato, tendo o Código Civil disposto o seguinte: (...).



    Nota-se, assim, que a legislação expressamente mencionou entre suas disposições a relação duradoura que se estabelece entre pessoas impedidas de casar (nominando-a concubinato), para (i) a distinguir da união estável (precisamente sob o aspecto do impedimento ao casamento); e (ii) afastar seu reconhecimento como entidade familiar (art. 1.566, I, do CC/02). (...)



    Importante, ainda, frisar que, para efeito de distinção entre os institutos (união estável e concubinato), o art. 1.727 deve ser lido em conjunto com o art. 1.723, § 1º, do CC/02, segundo o qual não se aplicam os impedimentos ao casamento ‘no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente’. Assim, para existir concubinato, é preciso que o parceiro casado esteja na constância fática da sociedade conjugal. Do contrário, a relação poderá – atendidos os demais requisitos – ser reconhecida como união estável.



    Aqui, novamente, sob a vertente do direito como construção social, reconheceu-se que a pendência de dissolução do casamento (concretizável apenas pelo divórcio – art. 226, § 6º, da CF/88) não pode impedir o reconhecimento de uniões formadas entre pessoas que já estejam separadas. 



    A primazia, nesse caso, da realidade social considera o lapso temporal que, não raro, se faz necessário ao desfazimento do vínculo conjugal, a requerer do Estado o reconhecimento da nova união formada pelos que apenas aguardam o trâmite do divórcio. 



    Em nenhum outro caso, contudo, admite-se a cumulação de vínculos entre as figuras do casamento e da união estável, sob pena de se caracterizar o concubinato.



    Assim, com a clareza trazida pela legislação, chega-se ao seguinte: casamento e união estável como institutos familiares distintos e não cumuláveis; e concubinato como qualquer situação na qual, salvo na hipótese do § 1º, art. 1.723, do CC/02, se descumpre a unicidade requerida pelo direito pátrio. 



    Respondendo, assim, ao questionamento central desta repercussão geral, aponto a impossibilidade de cumulação de vínculos familiares, seja sob o título de casamento, seja sob a veste da união estável. 



    Ora, se uma pessoa casada não pode casar, por força do art. 1.521, VI, do Código Civil, e se uma pessoa casada não pode ter reconhecida uma união estável concomitante, por força do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, do Código Civil, seguindo essa linha de argumentação, uma pessoa que esteja convivendo em uma união estável não pode ter reconhecida, simultaneamente, uma outra união estável. Assim, caracterizada esteja uma união estável, a outra relação – ainda que demonstrada sua não eventualidade – se caracteriza como concubinato” (grifos nossos).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.045.273, Tema 529 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.



    O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E COMPANHEIRO, DE UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A questão constitucional em jogo neste precedente com repercussão geral reconhecida é a possibilidade de reconhecimento, pelo Estado, da coexistência de duas uniões estáveis paralelas, e o consequente rateio da pensão por morte entre os companheiros sobreviventes - independentemente de serem relações hétero ou homoafetivas. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem precedentes no sentido da impossibilidade de reconhecimento de união estável, em que um dos conviventes estivesse paralelamente envolvido em casamento ainda válido, sendo tal relação enquadrada no art. 1.727 do Código Civil, que se reporta à figura da relação concubinária ( as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato ). 3. É vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida. Em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil). 4. A existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226, § 3º, da Constituição se esteia no princípio de exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual, independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos” (DJe 9.4.2021).



    A questão da cumulação de vínculos familiares e suas repercussões foi analisada, portanto, à luz das disposições do Código Civil nos quais são tratados os impedimentos para o casamento (art. 1.521), concluindo este Supremo Tribunal que, se há impedimento para a realização do casamento, não é possível reconhecer à união constituída os direitos previdenciários que seriam possíveis em situação legalmente hígida.



    Assim, se numa relação afetiva uma das partes é casada e não há notícia de dissolução, legal ou de fato, desse vínculo, ele permanece e é impedimento ao reconhecimento de direitos previdenciários a companheiros de outra união, conforme assentado nos Temas 526 e 529 da repercussão geral.



    11. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Entrementes, é preciso destacar que a própria corré declarou às fls. 42, que desde OUTUBRO/2015 estava separada de fato do de cujus, por força de uma medida protetiva em razão deste haver desferido um golpe de faca contra si.



    Disso resulta que: (a) havendo separação de fato incontroversa entre corré e o falecido; (b) prova documental e testemunhal da relação marital entre ele e a Autora; e (c) que a Autora empreendia os cuidados decorrentes da regra do artigo 1724 do Código Civil, deve ser mantida a deliberação de rateio do benefício, em partes iguais, na medida em que não há preferência entre as beneficiárias” (fls. 1-2, e-doc. 15 - grifos nossos).



    Percebe-se que, ao analisar a questão posta nos autos à luz do que decidido em sede de repercussão geral, o Tribunal de origem deixou claro que o de cujus e a esposa estavam separados de fato e que incidiria na espécie a exceção do § 1º do 1.723 do Código Civil que prevê a inaplicabilidade do impedimento do inc. VI do art. 1.521 do Código Civil quando há separação de fato.



    Na espécie, o Tribunal de origem observou os Temas 526 e 529 da repercussão geral, pois o de cujus e a esposa, Suely Ferris Império, estavam separados de fato e o de cujus convivia em relação marital com Neuza Rodrigues Fernandes.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora